Tribunal: TJES
Processo: 5001431-72.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001431-72.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BIANOR NATALINO ALTOE
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. NULIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 7671622 e a inexigibilidade do débito de R$ 6.925,64. O consumidor alega que foi surpreendido com a substituição do medidor e a lavratura do TOI sem comunicação prévia e sem ter acompanhado a inspeção técnica, que ocorreu de forma unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor (TOI), realizado sem a presença do consumidor e sem perícia técnica imparcial, possui força probante suficiente para lastrear a cobrança de recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é consumerista, impondo-se a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência técnica do usuário. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado estabelece que o TOI, quando produzido unilateralmente pela concessionária e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, não goza de presunção de legitimidade absoluta. 5. No caso concreto, a própria recorrente admite que o consumidor estava ausente no momento da inspeção técnica em laboratório, o que retira do usuário a possibilidade de defesa tempestiva e macula a materialidade da suposta fraude. 6. A variação no histórico de consumo apresentada pela empresa não é capaz, por si só, de comprovar o dolo ou a manipulação do aparelho por parte do consumidor, especialmente diante de vício procedimental na constituição da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor ou de perito imparcial, é insuficiente para comprovar fraude no medidor e justificar cobrança de recuperação de consumo".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016.

RELATÓRIO

1. O autor narra que possui contrato de fornecimento de energia para fins de irrigação de lavoura de café e que, em outubro de 2024, a concessionária substituiu o medidor de sua propriedade sem notificação prévia ou sua presença no ato. Afirma que não recebeu cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e que, posteriormente, foi surpreendido com uma cobrança de R$ 6.925,64 referente à recuperação de consumo por suposta irregularidade. Sustenta que o laudo técnico foi produzido unilateralmente e que o único defeito apontado no relógio era uma divergência de horário, sem prova de fraude ou furto, razão pela qual pleiteia a nulidade do débito e indenização por danos morais.

2. Relatório da Sentença. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI nº 7671622 e a inexigibilidade do débito, confirmando a liminar que impedia o corte de energia.

3. Relatório das Razões Recursais. A recorrente argui, preliminarmente, a incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica para atestar a fraude. No mérito, alega que o procedimento observou a Resolução 1.000/2021 da ANEEL e que a fraude foi caracterizada por intervenção de terceiros e queda abrupta no consumo antes da inspeção. Sustenta que o consumidor assinou a documentação no ato da troca e que o TOI é dotado de presunção de veracidade. Defende, ainda, a validade do parcelamento da dívida como confissão de débito e requer a reforma total da sentença para julgar procedentes seus pedidos contrapostos.

VOTO

No que tange à preliminar de complexidade da causa, esta deve ser afastada, uma vez que a análise recai sobre a legalidade do rito administrativo adotado pela concessionária, sendo a prova documental suficiente para o convencimento do julgador. Ademais, a realização de perícia técnica em equipamento já retirado e submetido exclusivamente ao laboratório da empresa restaria prejudicada em sua imparcialidade.

5. No mérito, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar que a apuração da suposta fraude observou os princípios constitucionais da ampla defesa. Conforme os autos, o consumidor não acompanhou a avaliação técnica do medidor, o que torna a prova unilateral e insuficiente para amparar uma cobrança de natureza punitiva. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao considerar ilegal a apuração de fraude baseada exclusivamente em elementos colhidos de forma unilateral pela concessionária.

6. As alegações de que o histórico de consumo comprovaria a irregularidade não suprem a nulidade do ato administrativo viciado. Embora a distribuidora tenha o dever de fiscalizar, tal prerrogativa deve ser exercida nos limites da lei e do Código de Defesa do Consumidor, garantindo ao usuário a transparência e a oportunidade de contestar a medição in loco. A ausência de assinatura de testemunhas ou do próprio consumidor no momento específico da constatação laboratorial fragiliza o conjunto probatório.

7. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que a cobrança imposta carece de sustentáculo legal robusto. O parcelamento mencionado pela recorrente não impede a discussão judicial da origem da dívida, especialmente quando fundamentada em procedimento nulo por cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

8. Ante o exposto, VOTO pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)